Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010406-51.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO AUGUSTO DE MORAES - CPF: 958.444.901-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: SAULO AUGUSTO DE MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO EMBARGANTE À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – MEDIDA SUBSTITUÍDA PELA INTIMAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora se reconheça a suspensão condicional da pena como direito subjetivo do condenado, cuja imposição depende da realização de audiência admonitória (art. 160 LEP), é certo que diante da imposição de medidas restritivas destinadas a conter a contaminação pela COVID-19, possibilitou-se aos juízes a adoção de medidas como a intimação pessoal para se evitar a realização de audiências e consequente aglomeração de pessoas. Além da excepcionalidade do contexto excepcional relativo a questões de saúde pública, é certo que o caso não impôs ao Embargante nenhum prejuízo, uma vez que foi mantida a possibilidade de peticionamento, a fim de que questões que seriam levantadas em audiência sejam dirimidas nos próprios autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 1010406-51.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SAULO AUGUSTO DE MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por Saulo de Augusto de Moraes em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, desproveu o recurso de agravo em execução interposto nestes autos, onde se pretende que o voto divergente prevaleça de modo a se submeter o embargante à audiência admonitória para concessão da suspensão condicional da pena (ID 108324493).

Alega em seu favor que “
merece prevalência a lúcida posição externada por Sua Excelência o Desembargador Revisor, haja vista que a legislação sobre a matéria, em seus
artigos 158 e 160 da Lei de Execuções Penais
, prevê expressamente a realização de audiência admonitória para o sursis processual, a emprestar efetividade à
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório processual (art. 5, LV, da CF),
e materializando o
devido processo legal (art. 5, LIV, CF),
não podendo tal exigência ser dispensada, posto que ausente autorização ou ressalva legal a tanto, não se servindo a esse propósito e a
Portaria 249 do TJMT
e nem a
Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
, que, aliás, sequer se configuram lei em sentido estrito
.”

As contrarrazões da Procuradoria-Geral de Justiça foram pelo provimento do recurso (ID 109487972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: SAULO AUGUSTO DE MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o embargante Saulo Augusto de Moraes foi condenado pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo nº 2252-17.2015.811.0018 (código 72029), à pena de 06 (seis) meses de detenção em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 150, §1º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

Em atenção à pena aplicada e aos demais requisitos legais, o juízo de primeiro grau suspendeu a execução da reprimenda e impôs, pelo período de 02 (dois) anos, as seguintes condições ao embargante: (
a
) proibição de frequentar bares, boates e congêneres; (
b
) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; (
c
) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (ID 90790490 – pp. 15/17).

Irresignado, o embargante interpôs o recurso de apelação nº 83956/2018, julgado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento aos pedidos formulados, mantendo-se a condenação em todos os seus termos (ID 90790490 – pp. 18/28). O acórdão transitou em julgado em 07/03/2019 (ID 90790490 – p. 29) e o juízo de primeiro grau designou para o dia 24/03/2020, audiência admonitória para estabelecer as condições de cumprimento da pena imposta (ID 90790490 – pp. 34/35).

Contudo, com o reconhecimento do estado de pandemia, a sobredita audiência não foi realizada, em razão das medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19, inclusive com o fechamento de fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, conforme Portaria-Conjunta 249/2020. Diante disso, determinou-se a intimação pessoal do Embargante, por meio de oficial de justiça, para o início do cumprimento da pena.

Em sua determinação, o juízo da 3ª Vara Criminal de Juara/MT, destacou: “
No ato da intimação DEVERÁ o Sr. Meirinho acostar neste mandado a CONCORDÂNCIA do reeducando acerca da condição ora imposta e CIENTIFICÁ-LO de que o não cumprimento sejeitar-se-á a perda do benefício.
DEVERÁ ainda
ao Sr. Meirinho
LER
expressamente tal condição, alertando-se das consequências do descumprimento e
INDAGAR
ao reeducando seu endereço exato, certificando tudo nos autos. Na hipótese de recusa ao benefício, venham os autos conclusos para designação de audiência admonitória
” (ID 90790490 – pp. 55/56).

Em cumprimento à determinação judicial, o embargante foi intimado pessoalmente da decisão judicial, mas manifestou discordância das condições impostas e, embora tenha aceitado a contrafé do mandado, recusou-se a exarar nota de ciente, alegando que não houve a realização de audiência (ID 90790490 – p. 65).

Diante desta situação, houve a interposição de recurso de agravo em execução, onde se pugnou pela realização de audiência admonitória, afirmando-se que a sua realização “
cumpre com um papel informador extraordinário, pois se revela no momento em que pode ser esclarecido ao condenado a compreensão da pena que lhe restou imposta, a forma como se dará essa execução, quais os direitos que possui e que não restaram atingidos pela condenação, quais os deveres que deverá cumprir para o fiel cumprimento da execução penal, bem como, essas disposições podem ser objeto de alteração e de adequação por parte do juízo da execução penal nesse momento, nos termos do que dispõe o art. 148 da LEP
” (ID 90790490 – p. 72).

Acrescentou, ainda, pedido afirmando a necessidade de realização da audiência admonitória para viabilidade da aceitação e renúncia ao benefício do
sursis
ou substituição pelo cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto pelo reeducando, nos moldes do acórdão referente à apelação criminal nº 0000877-78.2015.8.11.0018.

O recurso de agravo em execução foi remetido a este Tribunal de Justiça e submetido a julgamento perante a Terceira Câmara Criminal que, por maioria, desproveu os termos da irresignação, sublinhando-se: “
Embora não tenha sido realizada audiência admonitória para a concessão da suspensão condicional da pena, vislumbra-se que o magistrado da origem declinou os motivos para o excepcional proceder, que se encontrava autorizado pela Portaria 249 do TJMT e pela Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
” (N.U 1010406-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

Pelo desprovimento do recurso, manifestaram-se o Des. Juvenal Pereira da Silva (Relator) e o Des. Rondon Bassil Dower Filho, enquanto o Des. Gilberto Giraldelli encaminhou seu voto pelo provimento da irresignação, a fim de que o embargante fosse submetido à audiência admonitória, destacando que, anteriormente, quando do julgamento do
Agravo em Execução Penal n.º 1018959-24.2020.8.11.0000 “
decidiu-se que a solenidade processual, ainda que realizada por videoconferência, é imprescindível para resguardar o princípio da legalidade e possibilitar ao reeducando o efetivo acesso à sua defesa técnica, com escorreito aconselhamento acerca das vantagens e desvantagens do instituto da suspensão condicional da pena, tanto que o acórdão determinou que nos autos do processo executivo de pena respectivo, fosse realizada a audiência admonitória para cientificação do reeducando acerca das condições da
sursis
” (ID 104361961 – p. 07).

Diante desta divergência, o embargante interpôs este recurso de embargos infringentes, a fim de que o voto vencido prevaleça e seja determinado ao juízo das execuções penais que seja realizada audiência admonitória visando o
sursis
da pena (ID 108324493).

Pois bem.

A suspensão condicional da pena (
sursis
) constitui-se do sobrestamento da execução da pena privativa de liberdade através da imposição de determinações condições que deverão ser cumpridas pelo condenado por um período de prova. Criada com a finalidade de evitar os males da pena prisão de curta duração, tem sido entendida pela jurisprudência pátria como direito subjetivo do condenado (HC 309.535/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017; AgRg no AREsp 471.337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 04/08/2015).

Em vista da natureza, o art. 160 da Lei de Execução Penal determina que “
transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas
”.

Ocorre que devido à excepcional situação que submeteu a sociedade, inclusive o Poder Judiciário, em decorrência da COVID-19, impôs-se a edição da Portaria-Conjunta nº 239/2020 e da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, as quais permitiram aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas para conter a propagação da infecção ocasionada pelo novo coronavírus.

E é neste contexto que a decisão exarada nestes autos foi proferida, ou seja, em uma situação de emergência, sem nenhum precedente recente, em um momento em que as perspectivas de tratamento e imunização eram incertas, razão pela qual várias medidas foram adotadas pelo Poder Judiciário a fim de impedir e desacelerar a contaminação pela COVID-19.

Assim ressalto que, como dito, não ignoro que a audiência admonitória seja um direito subjetivo do condenado, porém é certo que a sua não realização no presente caso, além de devidamente justificada pelo contexto pandêmico, não trouxe qualquer prejuízo ao embargante. Registre-se que a não aceitação dos termos do
sursis
pela não realização da audiência, conforme indicado na certidão constante no ID 90790490 p. 65, não impede a apresentação de petitório indicando as razões de sua discordância ou contrariedade.

A respeito destes pontos, registro precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde se ressaltou: “
A situação excepcional gerada pela pandemia do COVID-19, que impede a realização de audiência admonitória, permite a dispensa do ato para a fixação das condições para a pena restritiva de direito
” (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.21.187244-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021).

E, em processos de minha relatoria, ressalto a manutenção de meu entendimento, conforme precedentes anteriores: N.U 1018953-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020; N.U 1018922-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020.

Logo, em razão da excepcionalidade imposta pela pandemia e da ausência de prejuízos ao embargante, entendo que os votos vencedores devem prevalecer.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022